Tribunal: STF
Processo: HC 75437
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.
 O direito de recorrer em liberdade refere-se apenas à
apelação criminal. Não abrange os recursos de natureza
extraordinária (RE e RESP), que não têm efeito suspensivo.
Não há
impedimento à prisão do condenado. Precedentes.
Habeas
indeferido.